Tribunal: TJMT
Processo: 1028294-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028294-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Compromisso]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), NELSON MARIANO ALVES FILHO LTDA - CNPJ: 19.732.218/0001-69 (AGRAVANTE), CONSORCIO CONSTRUTOR EQUIPAV SANCHES TRIPOLONI - CNPJ: 19.589.596/0001-35 (AGRAVADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE AUTORA. ACESSO À JUSTIÇA. RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por NELSON MARIANO ALVES FILHO LTDA., nos autos da Ação de Cobrança n. 1034049-41.2023.8.11.0041, contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Maringá/PR, com base em cláusula contratual de eleição de foro. O agravante sustenta que a execução contratual ocorreu em Cuiabá/MT, onde também se localiza sua sede e a da parte agravada, alegando ainda hipossuficiência econômica e o estágio avançado da demanda. Pugna pela reforma da decisão para fixar a competência na Comarca de Cuiabá/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência territorial com base em cláusula de eleição de foro; (
ii
) estabelecer se, diante da hipossuficiência econômica da parte autora e demais circunstâncias do caso, é possível relativizar a cláusula de eleição de foro para fixar a competência na Comarca de Cuiabá/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que declina da competência territorial, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, ao admitir a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, sempre que houver urgência ou risco de prejuízo irreparável à parte.

A impugnação recursal observa o princípio da dialeticidade, pois enfrenta diretamente os fundamentos da decisão agravada.

A cláusula de eleição de foro pode ser considerada abusiva e ineficaz, nos termos do art. 63, § 3º, do CPC, especialmente quando sua aplicação compromete o acesso à justiça por parte hipossuficiente.

A hipossuficiência econômica do agravante é demonstrada por sua condição de beneficiário da justiça gratuita, sendo relevante para a análise da validade da cláusula de eleição de foro.

A sede de ambas as partes e o local de execução do contrato situam-se em Cuiabá/MT, o que enfraquece a justificativa para a eleição de foro em Maringá/PR e reforça o caráter excessivamente oneroso da cláusula.

O estágio avançado do processo, com audiência de conciliação já realizada e fase probatória iniciada, recomenda a manutenção da competência do juízo de origem, sob pena de violação à economia processual e ao princípio da duração razoável do processo.

A tramitação eletrônica do processo não afasta a necessidade de atos presenciais, como produção de provas testemunhais e periciais, que poderiam impor ônus excessivo à parte economicamente vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Agravo de Instrumento é cabível contra decisão que declina da competência territorial com base em cláusula de eleição de foro, quando demonstrado risco de prejuízo à parte.

A cláusula de eleição de foro pode ser relativizada quando comprometer o acesso à justiça da parte hipossuficiente, especialmente se a execução contratual e a sede das partes ocorrerem na comarca inicialmente escolhida.

A manutenção da competência do foro de origem se impõe quando o processo se encontra em fase avançada e sua remessa a outra comarca configura medida antieconômica e prejudicial à parte vulnerável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, caput, e 63, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.696.396/MT (Tema 988), rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.10.2018.

STJ,
AgInt
no REsp 1963086/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 18.12.2023.

TJDFT, AI 0707855-80.2022.8.07.0000, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1028294-91.2025.8.11.0000

NELSON MARIANO ALVES FILHO LTDA

x

CONSORCIO CONSTRUTOR EQUIPAV SANCHES TRIPOLONI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NELSON MARIANO ALVES FILHO LTDA., com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1034049-41.2023.8.11.0041, ajuizada em face de CONSORCIO CONSTRUTOR EQUIPAV SANCHES TRIPOLONI, acolheu preliminar de incompetência territorial suscitada pelo réu e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Maringá/PR.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a sede da agravada está localizada em Cuiabá/MT, conforme consta da própria contestação apresentada, que o contrato foi executado em Cuiabá/MT, local onde também se encontra o seu domicílio, e que se encontra em situação de hipossuficiência econômica, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda em comarca distante.

Argumenta ainda que o processo tramita sob o regime 100% digital, o que elimina qualquer alegação de prejuízo à parte agravada, ressaltando, por fim, que a demanda já se encontra em fase avançada, com audiência de conciliação já realizada.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando-se a competência do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação.

Por decisão de I
d.
309562888, foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (I
d.
314313856), o agravado defende, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento.

Embora o art. 1.015 do CPC não preveja expressamente o cabimento do recurso contra decisão que declina da competência, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988/STJ (REsp 1.696.396/MT), adotou tese de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento em situações de urgência que tornem inviável aguardar a prolação da sentença para recorrer.

No caso em análise, a decisão que determina a remessa dos autos para comarca distante pode causar prejuízo imediato e de difícil reparação ao agravante, justificando o cabimento do recurso.

Quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade, verifico que o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos suficientes para demonstrar seu desacerto.

Portanto, rejeito também
esta
preliminar.

No mérito, a
controvérsia cinge-se à validade e eficácia da cláusula de eleição de foro prevista no contrato
firmado entre as partes, que estabeleceu a Comarca de Maringá/PR como competente para dirimir eventuais litígios.

O Código de Processo Civil, em seu art. 63, permite que as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Contudo, o §3º do mesmo dispositivo estabelece que "antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a aplicação da cláusula de eleição de foro quando verificada a hipossuficiência de uma das partes ou quando sua aplicação dificultar o acesso à justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
ARTS .
489 E 1.022, II, DO CPC. FORO.
COMPETÊNCIA .
CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO.
POSSIBILIDADE .
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 568/
STJ .
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à hipossuficiência da parte demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/
STJ .Precedentes
. 3.
A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, como ocorre na hipótese dos autos.
Súmula nº 568/
STJ .
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1963086 RO 2021/0308530-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)

No caso em análise, diversos elementos demonstram que a manutenção da cláusula de eleição de foro representaria obstáculo ao acesso à justiça pelo agravante.

Conforme consta da própria contestação apresentada pela parte agravada, o Consórcio Construtor
Equipav
Sanches
Tripoloni
possui sede no município de Cuiabá/MT, na Rodovia BR 364/MT, s/n, KM 379, inscrito no CNPJ sob nº 19.589.596/0001-35.

Além disso, o contrato objeto da demanda foi executado em Cuiabá/MT, ao longo do canteiro da BR 364, circunstância informada na petição inicial e não contestada pela agravada.

Ressalte-se ainda que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão proferida nos autos nº 1026335-56.2023.8.11.0000, o que evidencia sua hipossuficiência econômica e a consequente impossibilidade de arcar com os custos de litigar em comarca diversa e distante. Soma-se a isso o fato de que o processo já se encontra em fase avançada, com audiência de conciliação realizada e especificação de provas pelas partes, o que torna contraproducente a remessa dos autos para outra localidade.

Embora o agravado sustente que o processo tramita integralmente em meio eletrônico, circunstância que em tese facilitaria o acesso das partes independentemente da localização física, é imprescindível considerar que a fase probatória, em especial a oitiva de testemunhas e a eventual realização de perícias, pode demandar deslocamentos presenciais, impondo ônus excessivo à parte hipossuficiente e comprometendo, por conseguinte, a garantia constitucional de acesso à justiça.

Portanto, considerando a hipossuficiência econômica do agravante, a sede da agravada em Cuiabá/MT, o local da execução do contrato e o estágio processual já avançado, entendo que a cláusula de eleição de foro deve ser relativizada no caso concreto, mantendo-se a competência da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL .
MODIFICAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PESSOA JURÍDICA.
ABUSIVIDADE .
DEMONSTRAÇÃO. VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO
REFORMADA .
1. O art. 63 do CPC/15 prevê a possibilidade de modificação da competência territorial, a depender da vontade das partes, para as ações decorrentes de direitos e obrigações, quando prevista em cláusula de eleição de foro.
2 .

A jurisprudência consolidada do c. STJ admite a invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, mesmo firmado entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes, que pode ser aferida quando reunidos os seguintes elementos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 3. No caso concreto, demonstrado que a cláusula de eleição de foro, prevista nos contratos de adesão entabulados pela empresa Agravante, de inegável hipossuficiência técnica e econômica frente às empresas Agravadas, causa potencial risco à defesa e ao acesso à justiça, revela-se imperiosa a declaração do caráter abusivo da referida cláusula e, por conseguinte, o seu afastamento, a fim de ser mantida a competência territorial do Juízo de
origem
.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF 07078558020248070000 1876055, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 11/06/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada e determinar
o prosseguimento do feito na Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025